Tribunal: TJES
Processo: 5002290-90.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002290-90.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ELIEZER BENTO POLEZI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ELIEZER BENTO POLEZI em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Alega o requerente, em síntese, que foi surpreendido por transações realizadas a partir de sua conta bancária, sem sua participação / anuência. Relata, no pormenor, que recebeu uma ligação de aviso de recusa de empréstimo a partir de sua conta bancária, sem que tivesse realizado tal operação, razão pela qual acessou o aplicativo do banco em seu celular, tomando conhecimento de transações não autorizadas.

Esclarece, no particular, que foi contratado um empréstimo CDC de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) a partir de sua conta bancária, com posterior transferência de R$ 34.429,00 (trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e nove reais) para conta de terceiro desconhecido, mediante utilização, inclusive, do limite de cheque especial de que dispunha. Afirma, neste contexto, que houve fraude por falta de segurança do sistema bancário.

Nestes termos, pugna pela concessão de tutela liminar de suspensão das cobranças relativas aos empréstimos não contratados. No mais, requer a declaração de nulidade das contratações e dos débitos respectivos; o reconhecimento da fraude nas transações; e reparação moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de sentença:
ACOLHEU PARCIALMENTE
o pedido constante da inicial, razão pela qual
(1)

DECLAROU
a inexistência do contrato de empréstimo CDC objeto dos autos;
(2) confirmo os efeitos da tutela antecipada
e
CONDENOU
o requerido BANCO DO BRASIL S.A. a se abster de realizar descontos na conta bancária do autor ELIEZER BENTO POLEZI, em razão do empréstimo ora discutido, assim como a restituir eventuais cobranças já realizadas, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação;
(3) CONDENOU
o requerido BANCO DO BRASIL S.A.

a excluir o débito de cheque especial do requerente ELIEZER BENTO POLEZI, sem prejuízo do pagamento de
R$ 2.298,52
(dois mil quatrocentos e vinte e nove reais) e do valor de eventuais cobranças realizadas no curso da ação, a título de dano material, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.
(4)

CONDENOU
o requerido BANCO DO BRASIL S.A.

a pagar ao requerente ELIEZER BENTO POLEZI, a título de
danos morais
, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), devendo incidir sobre tal valor correção monetária a partir da publicação desta decisão, consoante Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o fato é que os documentos que comprovariam a contratação foram assinados eletronicamente e, para isso, seria necessário acesso ao canal próprio pelo consumidor, através de dispositivo previamente habilitado, conforme conhecido procedimento de segurança do banco.

In casu
, não há sequer identificação do aparelho telefônico que realizou a transação, pelo que se deduz a ocorrência de fraude mediante exploração de falha de segurança do fornecedor. A propósito, não se desconhece que as operações bancárias eletrônicas exigem conhecimento da senha pessoal do correntista, assim como também demandam cadastramento prévio do dispositivo eletrônico perante o banco.

Existe, pois, toda uma certificação de segurança que permite à instituição financeira identificar qual o dispositivo utilizado para concluir a operação, não havendo, neste particular, qualquer prova de que as transferências foram realizadas a partir do celular da parte autora.

Vê-se, portanto, que o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que foi o próprio consumidor quem realizou as transações – o que afastaria a alegação de defeito do serviço, ônus que lhe competia por força do art. 373, II, do CPC.

Anote-se, outrossim, que as operações realizadas pelo fraudador são absolutamente incompatíveis com o perfil do correntista, que não possui, em seu histórico de utilização da conta bancária, contratação eletrônica de empréstimo de tal natureza.

Não se diga, neste pormenor, que o banco estaria impossibilitado de monitorar as contas de seus correntistas, pois os mecanismos de inteligência artificial existentes no mercado poderiam facilmente realizar tal tarefa.

Deste modo, ainda que o fraudador tenha se valido de algum método de engenharia social para enganar o consumidor, o banco requerido não pode se eximir da obrigação de evitar a fraude, já que facilmente perceptível a partir do uso incomum da conta bancária.

Assim, não há dúvida de que a fraude objeto dos autos decorre de falha no sistema de segurança do banco réu, a reclamar sua responsabilidade.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.